Tribunal: CARF
Processo: 10830.012164/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.012164/2010-41
ACÓRDÃO
2002-009.401 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO HORACIO BLOJ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE VERBAS RESCISÓRIAS.
DIVERGÊNCIA QUANTOS AOS VALORES INFORMADOS NO AUTO DE
INFRAÇÃO. IRRF COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Os valores de IRRF fazem parte da base de cálculo dos rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.401 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012164/2010-41
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
001 - DEDUÇÃO DA BASE DE CALCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (AJUSTE
ANUAL) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
002 - DEDUÇÃO DA BASE DE CALCULO PLEITEADA INDEVIDAMENTE (AJUSTE
ANUAL) DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
003 - OMISSÃO DE RENDIMENTOS OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE
VERBAS RESCISÓRIAS
Consta do Termo de Verificação Fiscal o seguinte:
IV — DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS
Após análise aos documentos apresentados, as alegações e à DECLARAÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO 2007, constatamos o que se segue:
- O dependente RODRIGO CRISSIUMA BLOJ foi declarado 02 vezes como
dependente;
- Constam em nossos sistemas 6 depósitos de R$9.520,05 totalizando R$
57.120,30, referente à ação judicial acima descrita;
- As despesas abaixo foram glosadas pelos motivos abaixo descritos:
(tabela localizada na fl. 12 dos autos)
Considerando a análise acima efetuamos o REALINHAMENTO da declaração de
imposto de renda conforme a seguir demonstrado, DESCONSIDERANDO OS
DEPÓSITOS, tendo em vista que os mesmos não foram convertidos em renda da
União:
(tabela localizada na fl. 13 dos autos)
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
VERBAS
RESCISÓRIAS.
DIVERGÊNCIA QUANTOS AOS VALORES INFORMADOS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
IRRF COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS
DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.401 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012164/2010-41
3
Os valores de IRRF fazem parte da base de cálculo dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE E COM DESPESAS MÉDICAS. NÃO
COMPROVAÇÃO.
As deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual somente serão acatadas
quando comprovadas por documentação hábil e idônea apresentada pelo
contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
De acordo com a decisão da DRJ a omissão de rendimentos foi reduzida em R$
84.000,00. Eis o pronunciamento:
15. Para o deslinde da questão, cumpre informar que no caso em tela, o valor do
Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 57.120,30) foi apartado da importância
principal (R$ 163.829,70)para que o poder judiciário se manifestasse sobre sua
natureza tributária. Como cediço, esse valor deve ser computado como
rendimentos recebidos pelo próprio contribuinte, pois compõe a base de cálculo
dos rendimentos tributáveis totalizando o montante de R$ 220.950,00.
16. Cumpre ressaltar que o valor de R$ 84.000,00 informado pela fiscalização no
presente Auto de Infração como rendimentos omitidos, não consta da DIRF e está
fundado apenas no contrato (fls. 53/60) anexado pelo contribuinte. Entretanto, o
impugnante afirmou que não recebeu tais rendimentos. Considerando que não
pode o impugnante fazer prova negativa de rendimentos que afirma não ter
recebido; considerando que a fiscalização não prova o efetivo pagamento da
fonte pagadora, resta desconsiderar tais valores para fins de cálculo.
O contribuinte, cientificado em 28/07/2015, apresentou recurso voluntário em
24/08/2015, se insurgindo apenas quanto ao cálculo dos rendimento apontados como omitidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.401 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012164/2010-41
4
Neste momento, o litígio recai apenas quanto ao cálculo dos valores apontados
como omissão de rendimentos. No recurso não há qualquer oposição quanto à manutenção das
glosas.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE VERBAS RESCISÓRIAS.
13. Cumpre primeiramente afirmar que o contribuinte não mais discute em sua
peça impugnativa a natureza das verbas recebidas, pois já existe decisão judicial
transitada em julgado afirmando se tratar de rendimentos tributáveis, bem como
já foram recolhidas as parcelas de Imposto de Renda Retido na Fonte. O que se
observa é que o contribuinte discorda dos valores considerados na infração.
14. Analisando os autos, verifica-se que o contribuinte comprova por meio de
documentos(comprovantes de transferências de fls. 84 a 88) que recebeu 06
parcelas de R$ 27.304,95 (total de R$ 163.829,70), bem como prova o pagamento
do Imposto de Renda Retido na Fonte (fls.73/75) em 06 parcelas de R$ 9.502,05
(totalizando R$ 57.120,30).
15. Para o deslinde da questão, cumpre informar que no caso em tela, o valor do
Imposto de Renda Retido na Fonte (R$ 57.120,30) foi apartado da importância
principal (R$ 163.829,70)para que o poder judiciário se manifestasse sobre sua
natureza tributária. Como cediço, esse valor deve ser computado como
rendimentos recebidos pelo próprio contribuinte, pois compõe a base de cálculo
dos rendimentos tributáveis totalizando o montante de R$ 220.950,00.
16. Cumpre ressaltar que o valor de R$ 84.000,00 informado pela fiscalização no
presente Auto de Infração como rendimentos omitidos, não consta da DIRF e está
fundado apenas no contrato (fls. 53/60) anexado pelo contribuinte. Entretanto, o
impugnante afirmou que não recebeu tais rendimentos. Considerando que não
pode o impugnante fazer prova negativa de rendimentos que afirma não ter
recebido; considerando que a fiscalização não prova o efetivo pagamento da
fonte pagadora, resta desconsiderar tais valores para fins de cálculo.
Em que pese os cálculos apresentados pelo recorrente (fl. 115), entendo que a
premissa utilizada pelo mesmo está equivocada.
Quer fazer crer que compõe o valor da base de cálculo a importância de R$
163.829,70, valor indicado como efetivamente recebido. Ocorre que, para apuração da base de
cálculo deve ser informado o valor do rendimento, o que no caso compõe o valor efetivamente
recebido (R$ 163.829,70), mais o valor retido a título de IRRF (R$ 57.120,30), que na apuração do
valor devido a título de IRPF é considerado como imposto pago.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.401 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.012164/2010-41
5
Assim, na verdade, e como bem demonstrou a DRJ, o valor omitido foi de R$
220.950,00, somatório do valor apontado pelo recorrente como efetivamente recebido (R$
163.829,70) mais o valor do IRRF (R$ 57.120,30).
Importante esclarecer que a decisão da DRJ, ao apresentar os cálculos refeitos (fl.
105), abateu o valor de R$ 57.120,30 a título de IRRF sobre infração ou Carnê Leão Pago.
Seguindo nos esclarecimentos, somando-se o valor corretamente apontado como
omitido (R$ 220.950,00) mais o valor declarado (R$ 118.207,50), temos um total de rendimentos
no importe de R$ 339.157,50.
Do total de rendimentos fora subtraído o valor das deduções mantidas, chegando-
se a uma base de cálculo de R$ 309.185,99. Assim temos um valor devido de IRPF de R$ 79.032,43.
O sujeito passivo declarou o pagamento de IRPF no valor de R$ 27.148,52,
devidamente contabilizado.
Com isso, temos a seguinte situação: (a) Valor do imposto apurado pela DRJ R$
79.032,43; (b) valor do imposto declarado como pago pelo contribuinte R$ 27.148,52; (c) valor de
IRRF R$ 57.120,30; o que representa ao final a apuração de imposto a restituir de R$ 5.236,38.
Considerando que já fora restituído o importe de R$ 10.412,28, restou
caracterizado imposto restituído indevidamente no valor de R$ 5.175,89.
Desta feita, não há qualquer valor a ser restituído ao sujeito passivo. Havendo, na
verdade, valor restituído a maior.
Correto o entendimento da DRJ, não merecendo, por conseguinte, reparos a
decisão recorrida.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 121
DF CARF MF
Original